Tribunal: TJBA
Processo: 8015467-50.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015467-50.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOSE ESTEVAM VERAS GUERRA

Advogado(s)
:
AIRTON BRENO FERREIRA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora seja lícita a estipulação contratual de cláusula de vencimento antecipado, sua aplicação
exige a demonstração inequívoca do inadimplemento que a justifique, incumbindo ao credor o ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito.

2. A cobrança antecipada de dívida sem a devida comprovação do descumprimento contratual configura falha na prestação do serviço, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3. O vencimento antecipado irregular de cédula rural, seguido de débitos unilaterais, bloqueio de serviços bancários e cobranças abusivas, transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando danos morais.

4. O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8015467-50.2022.8.05.0274
, em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
e parte recorrida
JOSÉ ESTEVAM VERAS GUERRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.